Tribunal: TJDFT
Processo: 0745343-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0745343-11.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON MACEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 20459667) interposto por WILSON MACEDO contra decisão proferida pela douta Juíza da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelo agravante em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o pedido formulado pelo exequente para realização de novo cálculo, com base no julgamento do RE 870.947 pelo Supremo Tribunal Federal, e posterior retificação das ordens de pagamento ou expedição dos requisitórios complementares. Eis o teor do r. decisório hostilizado (ID 68915388 dos autos de referência): Cuida-se de cumprimento de sentença com base no título executivo de ID 42355803, págs. 88/90 e 92/102, pelo valor indicado na planilha de ID 42355469. Como o valor não foi impugnado pelo réu, foi expedida RPV nos valores calculados pelos autores. O réu não cumpriu a obrigação, razão pela qual foi realizado o sequestro dos valores (ID 66379099). Após, o réu comprovou que realizou o depósito dos valores devidos à título de RPV (ID 66957165). Os autores, em nova manifestação, informaram que discordam dos próprios cálculos, pois, esses não estariam de acordo com o teor do RE 870.947/SE, além de que não teria sido apreciado o pedido de reembolso de custas processuais (ID 67259579). Todavia, não podem os autores, após terem realizado o cálculo inicial, que foi o considerado para a expedição de RPV, uma vez que não houve impugnação, apresentarem nova manifestação contradizendo as anteriores para indicar que não mais concordam com os cálculos apresentados por eles mesmos e requererem a expedição de RPV complementar. Portanto, como a petição de ID 67259579 se trata de claro comportamento contraditório dos autores e como o artigo 100, §8o da Constituição Federal veda a expedição de precatórios ou RPV's fracionários ou complementares, indefiro este pedido. Com relação ao pedido de reembolso de custas, o valor do débito considerado foi justamente o apresentado pelos autores, não havendo possibilidade de modificação do valor executado, razão pela qual indefiro este pedido. Defiro o levantamento do valor conforme requerido (ID 67259579). Atribuo a esta decisão força de ofício para determinar ao gerente do Banco do Brasil, agência n.o 4200, para que proceda à transferência dos valores de R$ 1.325,46 (um mil, trezentos e vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos) e demais acréscimos referentes à conta judicial de n.o 4900112702314, para a conta corrente no 54046-3, agência 3478-9, Banco do Brasil (001), em favor M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60. Considerando que o réu comprovou o pagamento dos valores, deve o valor bloqueado ser liberado em seu favor. Atribuo a esta decisão força de ofício para determinar ao gerente do Banco do Brasil, agência n.o 4200, para que proceda à transferência dos valores de R$ 1.288,83 (um mil, duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e três centavos) e demais acréscimos referentes ao bloqueio judicial de n.o 072020000007646345 (ID 66379099), para a conta corrente no 190814-6, agência 4200-5, Banco do Brasil - BB, em favor do Distrito Federal, CNPJ: 00.394.601/0001-26. Encaminhe-se esta decisão à instituição bancária, para cumprimento, a fim de atender as medidas preventivas adotadas para redução dos riscos de contaminação com o coronavírus-covid 19 no âmbito deste Tribunal e das instituições bancárias. Após, expeça-se imediatamente a requisição de pequeno valor do autor, conforme já determinado (ID 68681380). Inconformado, afirma o agravante que a r. decisão merece reforma para que seja aplicado, a partir de 30/06/2009, o IPCA-E como índice de correção, em substituição da TR. Aduz que o erro foi tempestivamente apontado e que a correção monetária é consectário lógico da condenação, sendo, por isso, considerado pedido implícito. Sobre a matéria, defende ainda que não há vedação à expedição de Requisição de Pequeno Valor complementar ou suplementar. Quanto ao reembolso das custas pagas de forma adiantada, argumenta que a Fazenda Pública não está desobrigada de ressarcir à parte adversária, quando esta for vencedora na demanda, o valor dispendido com as despesas processuais. Ao final, requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e que seja determinada a remessa do feito à contadoria judicial para fins de aplicação do IPCA-E, a partir de 30.6.2009, como índice de correção monetária em substituição a TR, e, assim, retificar os requisitórios expendidos ou expedir requisição complementar. Pede ainda que seja deferido o reembolso das custas adiantadas em sede de cumprimento individual. No mérito, pugna pela confirmação do provimento liminar. É o relato do essencial. A despeito dos argumentos do recorrente, tenho que o recurso não merece ser conhecido. Cediço que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE, reconheceu a repercussão geral do tema referente à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Após o julgamento dos embargos de declaração interpostos no referido RE, a Corte Suprema manteve intacto o entendimento adotado por ocasião do julgamento do mérito do RE 870.947/SE definindo pela inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Na espécie, o cumprimento de sentença individual foi ajuizado em agosto de 2019, juntamente com a memória de cálculos de ID 42355469 (autos de referência), na qual consta a aplicação do índice TR para fins de correção monetária. Os cálculos confeccionados pela contadoria judicial foram acostados ao processo em outubro de 2019 (ID 48240727 dos autos de referência), tendo o exequente peticionado em janeiro de 2020 para requerer a “imediata expedição da espécie requisitória legalmente cabível” (ID 55006079 dos autos de referência). Expedido o requisitório de ID 55407896 e diante da inércia do executado para responder à intimação de pagamento da RPV, o Juízo a quo determinou o sequestro da quantia devida e a expedição do precatório em favor do autor. Ato contínuo, peticionou o Distrito Federal para comprovar o depósito administrativo do valor para pagamento da RPV, enquanto o exequente apresentou pedido, em julho do corrente ano, para que fossem efetuados novos cálculos, com base no teor do julgamento dos embargos de declaração interposto no RE 870.947, pelo Pretório Excelso. Nesse contexto, mostra-se incabível o pedido do agravante para que seja considerada a orientação exarada pelo STF neste momento processual, notadamente porque os cálculos anteriormente apresentados pelo exequente foram homologados, sem impugnação das partes, com a devida expedição do RPV e depósito efetuado pelo executado. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da preclusão consumativa uma vez que a parte credora expressamente concordou com os valores homologados, em consonância com a planilha de cálculo juntada por ela, devendo se conforma com o precatório expedido a seu pedido. Sobre o tema, colham-se julgados desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO DE REEMBOLSO DAS CUSTAS. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANILHA DA PRÓPRIA PARTE. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. PRECLUSÃO. 1. Inexiste interesse processual quando o valor do pedido de ressarcimento das custas consta no demonstrativo de débito, que aguarda a expedição de precatório. 2. A partir do julgamento definitivo do RE 870.947/SE (Dje de 20/11/2017), declarou-se inconstitucional o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 3. Ante o entendimento do STF, fixado em repercussão geral, as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial), independente da existência de precatório. 4. Contudo, deve ser preservada a coisa julgada quando os cálculos foram feitos e homologados com base em planilha apresentada pela parte credora. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1281462, 07115767920208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DOS EXEQUENTES DE RETIFICAÇÃO DOS REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS PARA APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E. CÁLCULO ELABORADO PELOS EXEQUENTES JÁ HOMOLOGADO. PRECATÓRIO EXTINTO. ART. 507 DO CPC. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva. 1.1. A decisão agravada indeferiu o pedido dos exequentes de retificação dos requisitórios expedidos para aplicação do índice IPCA-E, tendo em vista a homologação dos cálculos, elaborado pelos requerentes, contra a qual não houve impugnação pelo ente público. 2. No caso dos autos, não está presente a probabilidade do direito dos agravantes, uma vez que os cálculos não foram impugnados pela parte executada, já foram devidamente homologados pelo juízo da origem. 3. Segundo o art. 507 do CPC "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 3.1. Entendimento deste Tribunal: "[...]3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. [...]" (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017.) 4. Agravo improvido. (Acórdão 1280591, 07139324720208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. HOMOLOGADOS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Opera-se a preclusão consumativa se a parte expressamente concorda com os cálculos apresentados. Razão pela qual deve se conformar com a expedição do precatório no montante apurado. 2. Dessa forma, o pedido de expedição de precatório complementar não deve prosperar, porquanto a oportunidade para contraditar os cálculos apresentados pelo INSS foi afetada pela preclusão. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 938582, 20150020330133AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/4/2016, publicado no DJE: 10/5/2016. Pág.: 258/281) Pelas mesmas razões, entendo escorreito o raciocínio firmado pela nobre Magistrada ao indeferir o pedido de reembolso das custas em virtude da preclusão, pois tal numerário não foi incluído pelo credor em sua memória de cálculo, tendo como resultado a extinção do seu direito processual de perquirir a quantia após a homologação e pagamento do requisitório. Por tais fundamentos, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do presente agravo de instrumento. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador